Tribunal: TJDFT
Processo: 0708777-61.2024.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
CONSUMIDOR E CIVIL. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL - CANCELAMENTO DE VOO - FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Cuida-se de ação de conhecimento em que o autor postula indenização por danos morais e materiais em razão de cancelamento de voo. Sentença de parcial procedência dos pedidos para condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais (ID 63406203). Em suas razões recursais (ID 63406206), a empresa aérea alega que o cancelamento do voo inicialmente contratado pelo autor foi devido à manutenção da aeronave e que forneceu a acomodação devida ao autor e o realocou no voo seguinte disponível. Afirma ter cumprido as normas da ANAC, motivo pelo qual reputa indevida a indenização por dano moral. Subsidiariamente, pede a redução do montante.
2. No contrato de transporte aéreo de passageiros, o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art. 737 do Código Civil). E ainda, de acordo com o art. 14, CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.
3. Incontroverso nos autos que o voo inicialmente contratado pelo autor partia de SINOP/MT, fazia conexão em Cuiabá/MT e tinha como destino final Brasília/DF, em 28/11/2022, todavia, o último trecho foi cancelado e os passageiros foram reacomodados em outro voo, todavia, com destino a Goiânia/GO e o trecho para Brasília foi realizado por via terrestre. Assim, a chegada ao destino final, prevista inicialmente para 9h da manhã, apenas ocorreu às 14h (IDs 63406172, 63406174, 63406175).
4. É de se notar que ocorrendo alguma circunstância que impeça o voo no horário marcado, é dever da companhia aérea buscar atender o passageiro e cumprir o contrato de levá-lo ao seu destino, em segurança, o quanto antes, colocando-o o primeiro voo seguinte, ainda que de outra companhia aérea.
5. A ré, por outro lado, não comprovou o fornecimento de assistência, em razão do cancelamento, descumprindo as determinações do art. 27 da Resolução n.o 400 da ANAC.
6. A indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro, como exige o artigo 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica.
7. É certo que a realocação dos passageiros em voo para destino diverso do inicialmente contratado, para então, chegar ao destino final por via terrestre, configura prestação do serviço de transporte em condições diversas daquelas inicialmente contratadas e ultrapassa o mero descumprimento contratual e o simples aborrecimento cotidiano. Isso porque, conforme regras da experiência comum (art. 5o da Lei n.o 9.099/95), a inserção de mais um trecho na viagem, que ainda teve de ser finalizada por via terrestre, aumento em 5 horas o tempo de deslocamento, deixa os passageiros cansados e frustrados.
8. Diante das circunstâncias dos fatos, cancelamento do voo, descumprimento contratual e chegada ao destino 5 horas após o horário previsto, resta caracterizado o dano moral pelo abalo ou sofrimento psicológico do consumidor.
9. Com efeito, o abalo não exige gravidade extrema, mas pode corresponder a uma compensação pelo incômodo ocasionado e que fuja da situação de normalidade, servindo como punição do ofensor com o fim de desestimular condutas da mesma natureza, ainda que pela simples tomada de postura mais diligente na prestação de seus serviços.
10. O arbitramento de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, sendo impossível a quantificação tabelada do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade, pois impossível de equiparação econômica. Atento às diretrizes acima elencadas, observo que o valor da indenização por danos morais fixado na origem em R$ 5.000,00, se mostrou excessivo às circunstâncias do caso e merece ser reduzido para valor adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Nessa tarefa, reputo que o valor de R$ 4.000,00 é justo para compensá-lo.
11. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO apenas para reformar em parte a sentença e reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), permanecendo inalterados os demais termos do decidido.
12. Sem condenação em honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.